Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730687-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA REJANE DOS SANTOS OLIVEIRA, SYLVANEIDE KARLA DE LIMA BARRETO AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelas autoras, CARLA REJANE OLIVEIRA E OUTRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0719142-71.2023.8.07.0001, deferiu em parte os pedidos de tutela de urgência para desconsiderar liminarmente a personalidade jurídica da empresa Braiscompany e determinar o arresto de R$ 430.000,00 efetivamente desembolsados pelas autoras nas contas bancárias dos réus. Quanto ao contrato entabulado pela 1a autora no valor de R$ 300.000,00, o magistrado de origem indeferiu o arresto desse montante em moeda convencional, uma vez que o pagamento fora realizado diretamente em criptoativos, haja vista a ausência de regulamentação sobre a questão. Em síntese, as recorrentes alegam que a autora Carla Rejane transferiu diretamente para as rés o valor de 3.43589 Biticoins, refletido em um contrato no valor de R$ 300.904,94 (trezentos mil novecentos e quatro reais e noventa e quatro centavos). Ressaltam que a soma dos contratos equivale ao total de R$ 731.048,45 (setecentos e trinta e um mil e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Argumentam que o Banco Central reconhece o Bitcoin e criptomoedas como bens. Apontam a probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão integral da tutela de urgência requerida na inicial, porquanto os réus deixaram de honrar as obrigações contratuais, são investigados por pirâmide financeira e estão foragidos, conforme mandado de prisão expedido em face dos mesmos, além da possibilidade de reversão da tutela pretendida. Requerem, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal para deferir arresto total de R$ 731.048,45 nas contas dos réus. Preparo recolhido (ID 49426114). É o relatório. DECIDO. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Conforme alegação das autoras, o objeto do contrato celebrado com os réus se trata de locação de criptoativos, em específico o Bitcoin, mediante aporte tanto em dinheiro (reais) ou transferência direta de Biticoin entre as carteiras digitais (wallets). É certo que os criptoativos são moedas digitais desprovidas de lastro e sem regulamentação específica. Embora os documentos carreados aos autos demonstrem indícios de pirâmide financeira e fraude perpetrada pelos réus, não há como precificar a quantia de 3.43589 Biticoins ao valor pleiteado para arresto (R$ R$ 300.904,94) nas contas dos réus, ao menos em sede de cognição sumária, justamente pela falta de regulamentação envolvendo transações de moedas digitais. Nesse cenário, a pretensão das autoras demanda instrução processual e identificação da transação diretamente em criptomoedas via blockchain, e possível provimento da ação ensejará liquidação do julgado. Por não demonstrar a probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e limitou o arresto nas contas dos réus apenas com relação aos valores em reais efetivamente desembolsados pelas autoras. Ante o exposto, INDEFIRO concessão de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se as partes contrárias, no prazo regular, caso queiram. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. gp Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator